Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707634-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A AGRAVADO: FUNDACAO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra a decisão proferida nos autos da tutela antecipada antecedente no 0710314-18.2025.8.07.0001 que indeferiu o pedido cautelar para suspender ou tornar sem efeito o edital de convocação da Assembleia-Geral Extraordinária expedido pela agravada, FUNDAÇÃO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA – FAEP, prevista para ocorrer no dia 05/03/2025 (Id 227640181 – origem). Concedida a tutela antecipada recursal por decisão proferida em plantão judicial, a fim de tornar sem efeito o edital de convocação de Assembleia-Geral Extraordinária prevista para o dia 05/03/2025 (Id 69374199). Comunicada a prolação de sentença, já com trânsito em julgado (Id 72745629/72745632). É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se ter havido o julgamento da demanda por sentença, proferida em 22/05/2025, extinguindo o processo por ocorrência de fato superveniente, já com trânsito em julgado certificado. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Exclua-se da pauta de julgamento. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora